Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711901-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 227339729 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor Solange de Fátima Carvalho, processo n. 0702207-98.2020.8.07.0020, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada/agravada, nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença desencadeada por PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, em desfavor de SOLANGE DE FATIMA CARVALHO partes qualificadas nos autos. Conforme decisão de ID. 210427841 foi deferida a penhora do imóvel descrito no documento de ID. 204026971, situado na(o) rua 860, Quadra QS 5, Casa 06, Bairro Águas Claras, CEP: 71.955-1800. Após a consulta ao sistema INFOJUD (ID54480990),a parte exequente requereu a penhora de bem imóvel, situado no Lote de terreno no 33 da quadra 37 do Setor QNA de Taguatinga - Brasília/DF, o que foi deferido através da decisão de ID 65422893. Realizada a penhora do bem, a parte executada apresentou impugnação (ID 212800565), requerendo a desconstituição do ato, uma vez que o imóvel em questão se trataria de bem de família. A parte exequente apresentou resposta à impugnação. Após, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. No caso dos autos, temos que a parte exequente indicou à penhora o imóvel situado rua 860, Quadra QS 5, Casa 06, Bairro Águas Claras, CEP: 71.955-1800, matrícula 212047. Ocorre que a Lei no 8.009/90 considera como bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, salvo as hipóteses previstas nessa lei. Na espécie, entendo que a parte executada comprovou que o imóvel em questão se trata, de fato, de bem de família, o qual é por ele utilizado como seu domicílio. O documento de ID 212800576 demonstra a existência de 2 (dois) imóveis de propriedade imobiliária registrada em nome da parte executada no âmbito do Distrito Federal, matrículas n. 95113 e 212407. Veja: (...) O imóvel de matrícula 95113 foi vendido no ano de 2000 conforme informado pela parte executada e comprovantes juntados aos Ids. 217357120, 217357124 e 217357127. Ademais, compulsando os documentos constantes dos autos, demonstra-se evidente de que a executada utiliza o imóvel penhorado como sua residência. A citação da autora/executada, ainda no ano de 2020, se deu no endereço do imóvel aqui penhorado, ID. 60767764. Conforme o disposto no art. 1o da Lei 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. A proteção do bem de família tem por fundamento a necessidade de o executado permanecer no seu único imóvel destinado exclusivamente à moradia familiar. Se inexistem provas de que o executado possua outros imóveis que lhe sirvam de residência, deve ser reconhecida aquela natureza jurídica a inviabilizar a penhora. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para declarar ser o referido imóvel bem de família, o qual se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Porquanto e segundo alega, é o único pertencente à agravante e onde ela efetivamente reside. 2. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” 2.1. Em complemento, a Súmula 486 do STJ afirma “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 3. Na hipótese, a parte agravante, além de invocar a regra protetiva, apresentou evidências concretas de residir no imóvel, tais como: a) conta de energia elétrica em nome da agravante; b) certidão de ônus do imóvel; c) comprovantes de residência em nome da agravante; d) certidões dos Ofícios de Registro de Imóveis. 3.1. Desse modo, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família prevista na Lei no 8.009/90, sobre o bem objeto da penhora, porque existem nos autos elementos suficientes de tratar-se o imóvel de única residência utilizada para moradia permanente da agravante. 3.2. Precedente: “(...) 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido.” (07059521020248070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024).4. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1947077, 0736438-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Em que pese o fundamento da parte exequente no sentido de que a sentença penal condenatória, além dos efeitos penais principais e secundários, produz também efeitos extrapenais, os quais podem ser genéricos ou específicos, artigo 91 do Código penal, aqui não está se executar título decorrente de sentença penal condenatória como faz supor o exequente. A lei 8.0009 de 29 de março de 1990 elenca em seu artigo 3o as hipóteses de exceção de impenhorabilidade do bem de família e nenhuma dos casos se adéqua ao presente caso. Dispositivo Em face do exposto, com base no artigo 1o da Lei 8.009/90, acolho a presente impugnação, de modo que determino o cancelamento da penhora pendente sobre imóvel situado na: Rua 860, Quadra QS 5, Casa 06, Bairro Águas Claras, CEP: 71.955-1800. Matrícula n° 212047, Registrado no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID. 204026971, por se tratar de bem de família, incumbindo a parte executada a baixa da constrição perante o cartório de imóveis, mediante o pagamento dos emolumentos e de porte dessa decisão. Intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, indique outros bens do executado, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70253139), tece breve histórico processual e pugna pela reforma da decisão agravada. Salienta residir a questão central no fato de que a obrigação em questão decorre de ato ilícito, qual seja, acidente de trânsito que resultou na morte do marido da autora/agravante. Defende enquadrar-se a hipótese na exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei n. 8.009/90, que visa a garantir a reparação dos danos causados à vítima ou a seus familiares, priorizando a indenização em casos de responsabilidade civil. Argumenta que a proteção ao bem de família, embora relevante, não pode se sobrepor à necessidade de reparação dos danos causados por ato ilícito, especialmente quando se trata de indenização por danos morais decorrentes da perda de um ente querido. Assinala que a executada, ao praticar o ato ilícito, assumiu o risco de responder por seus atos, inclusive com seu patrimônio. Acresce não poder servir de escudo à impunidade a proteção ao bem de família. Assevera ter a decisão agravada violado os princípios da justiça, da equidade e da proporcionalidade. Aduz ser o imóvel o único bem da executada e, portanto, a única forma de garantir a satisfação do crédito da autora. Ao final, requer: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. 2. A intimação da parte Agravada, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. 3. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel situado na Rua 860, Quadra QS 05, Casa 06, Águas Claras, Cep. 71.955-180, objeto da matrícula 212047 do Cartório de 3.o Registro de Imóveis do Distrito Federal. 4. A condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de provimento do recurso. 5. A juntada de cópias das principais peças processuais, nos termos do art. 1.017, I, do CPC, para instruir o presente Agravo de Instrumento. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 57080022 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora